Tribunal: TJBA
Processo: 0000140-54.2020.8.05.0087
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000140-54.2020.8.05.0087

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RENÊ DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ORLANDO ARAUJO SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984/STJ. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR. PARECER PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo
Orlando Araújo Santos Junior
, OAB/Ba
51757
, no valor de R$ 7.590,00, em razão de sua atuação em processo criminal que culminou em absolvição do réu. O apelante sustentou, em preliminar, nulidade da sentença pela existência de Defensoria Pública com atribuição e pela inobservância do Tema 984 do STJ. No mérito, alegou impossibilidade de arbitramento de honorários contra a Fazenda Pública no próprio feito criminal e pleiteou, subsidiariamente, a redução do valor fixado. O recorrido apresentou contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões submetidas a exame consistem em:

(i) verificar se há nulidade da sentença em razão da existência de Defensoria Pública com atribuição para atuação e pela suposta inobservância do Tema 984 do STJ;

(ii) analisar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios a defensor dativo pelo Juízo Criminal, com condenação do Estado, independentemente de sua participação no processo;
(iii) aferir a adequação do valor arbitrado, diante do trabalho desempenhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Rejeitam-se as preliminares: a) não restou configurada a atuação do Grupo Especializado da Defensoria Pública em casos de crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, justificando-se a nomeação do defensor dativo; b) o Tema 984 do STJ não foi violado, pois a fixação não se vinculou à tabela da OAB.

4. É legítima a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994, e da jurisprudência pacificada do STJ, sendo a sentença título executivo judicial, ainda que o Estado não tenha figurado como parte.
5. A fixação do valor dos honorários pelo Juízo Criminal é adequada, considerando sua proximidade com a causa e o acompanhamento do defensor, o qual apresentou resposta a acusação.
6. O valor arbitrado (R$ 7.590,00) mostra-se proporcional e compatível com o trabalho prestado, atendendo à razoabilidade e sem configurar excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 7.590,00.
Tese de julgamento:

“1. A ausência de defensor público na comarca autoriza a nomeação de defensor dativo, com direito ao recebimento de honorários advocatícios fixados judicialmente e pagos pelo Estado.”
“2. A sentença que arbitra honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial, independentemente da participação do Estado no processo.”

“3. O arbitramento da verba honorária pelo Juízo Criminal é legítimo, sendo adequado e proporcional o valor de R$ 7.590,00, diante da atuação efetiva do defensor.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), arts. 22 a 24; Lei nº 1.060/1950, art. 5º; CPC/2015, art. 515, V; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no REsp nº 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.06.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.09.2015; STJ, AgInt no REsp nº 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020, DJe 25.11.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.165.063/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023; STF, Súmula nº 523.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0000140-54.2020.8.05.0087
,
oriundo da Vara Criminal da Comarca de Governador Mangabeira/Ba, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado o Defensor Dativo
Orlando Araújo Santos Junior
, OAB/Ba
51757
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto.